Tribunal: TJBA
Processo: 8021909-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021909-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO BRASILINO LEITE

Advogado(s)
:
LINDAURA SHEILA BENTO SODRE

AGRAVADO: MARTA BOA

Advogado(s)
:
BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS RUAS ALVES, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA

***E

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AUTOCOMPOSIÇÃO. PROPOSTA. INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. QUITAÇÃO. ARGUMENTO. PRECLUSÃO. DESCONTO EM FOLHA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO.

I – A ausência de intimação específica da parte contrária para manifestação sobre proposta de autocomposição não configura nulidade, quando assegurada ampla oportunidade de defesa ao longo do processo e inexistente prejuízo demonstrado, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

II - A alegação de quitação da obrigação alimentar, fundada em suposta venda de quotas societárias e pagamentos realizados por liberalidade, deveria ter sido apresentada em impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1º, VI, CPC), operando-se a preclusão se não apresentada no momento oportuno.

III - Não demonstrado adimplemento nas condições previstas no título executivo, subsiste a obrigação alimentar, inexistindo exaurimento da prestação.

IV – O desconto em folha constitui medida legítima e eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação alimentar, com amparo no art. 529 do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Agravo de Instrumento

de n.º 8021909-73.2025.8.05.0000
,

da Comarca de Mucuri,

em que figuram como
A
gravante
MAURICIO BRASILINO LEITE e como
A
gravada
MARTA BOA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA